Tribunal: TJMT
Processo: 35744-46.2018.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2020 DrCalc / EasyCalc­ Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Processo Nº: 8035744­07.2018.811.0001 DANO MORAL
Valor Nominal
R$ 3.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP­M ­ (FGV) ­ Calculado pro­rata die.
Período da correção 29/9/2018 a 1/9/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 31/7/2016 a 22/9/2020
Dados calculados
Fator de correção do período 703 dias 1,169719
Percentual correspondente 703 dias 16,971864 %
Valor corrigido para 1/9/2020 (=) R$ 3.509,16
Juros(1514 dias­50,46667%) (+) R$ 1.770,95
Sub Total (=) R$ 5.280,11
(=)
Valor total
R$ 5.280,11
Retornar Imprimir
http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Processo+N%BA%3A+8035744­07.2018.811.0001+DANO+MORAL&valor=3000%2C00&diainiSelect=2... 1/1